Tribunal: TJES
Processo: 5006226-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006226-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DIREITO AO BENEPLÁCITO DEMONSTRADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE NUM PRIMEIRO MOMENTO – POSSIBILIDADE DE SER DETERMINADA A JUNTADA PELO JUIZ EM HAVENDO SUSPEITA DE CIRCULAÇÃO OU QUE ESTEJA SENDO EXECUTADO EM DUPLICIDADE –
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS

1
) Malgrado ter considerado insuficientes os documentos juntados pelo agravante numa primeira análise, descortinou-se a sua má situação financeira, já impactado por inúmeros processos de cobrança deflagrados, sobretudo, pelo Banco do Brasil S/A, o que enseja a concessão da assistência judiciária gratuita que, todavia, não deve operar efeitos retroativos a fim de alcançar eventuais condenações anteriores ao seu deferimento.

2)
Em se tratando de ação executiva, a juntada do título original (rectius: cédula de crédito bancário), a juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito, uma vez que a “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento” (STJ, Terceira Turma, REsp 2013526/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, relator para ac. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023).

3)
A menção da viabilidade de prejuízo para a parte executada não obsta o prosseguimento da execução, se não foi indicado risco concreto de dano, além de ser imprescindível a indicação da plausibilidade da tese de defesa.

4)
Apesar de haver pedido expresso e de ser ofertado bem como garantia, não se vislumbra relevância na fundamentação (“c”) que, a bem da verdade, vem sendo reiterada pelo executado nas dezenas de ações executórias em trâmite que envolvem membros de sua família, no sentido de questionar a utilização dos valores e discutir encargos incidentes sobre a dívida, não obstante implicitamente tenha sido reconhecida a condição de devedor em algumas delas, mediante a celebração de acordo.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marlon Chierici Laurindo
e
Acyr Batista Laurindo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como de que atribuição de efeito suspensivo aos seus “
embargos à execução
”.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 5221704), em síntese, que:
(i)
a ação de execução é nula por ausência do título executivo original;
(ii)
não lhes foi oportunizada a comprovação da momentânea impossibilidade financeira, para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil;
(iii)
a decisão não se manifestou sobre o pedido de transporte das custas para o final do processo, na hipótese de indeferimento do beneplácito; e
(iv)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de que seus embargos à execução sejam recebidos em seu efeito suspensivo, bem como para que seja determinada a juntada do título executivo original.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

De saída, esclareço que o
agravo de instrumento
foi cadastrado junto ao sistema do PJe como se interposto por
Marlon Chierici Laurindo
em 19/06/2023, porém, do recurso constam como agravantes “Marlon Chierici Laurindo e Acyr Baptista Laurindo que, todavia, faleceu no dia 27/10/2021, conforme certidão de óbito (Id 6146651, p. 5).

Em consulta ao feito originário, não localizei petição dando ciência ao Juízo de 1º grau acerca do óbito a fim de que determinasse a suspensão do processo (CPC/2015, art. 313, I c/c o art. 689), tendo em vista que, ao menos em tese, vêm sendo praticados atos executórios em face de indivíduo já falecido.

Em razão disso, considero se tratar de recurso interposto em favor apenas de
Marlon Chierici Laurindo
.

Feito o parêntese, passo a incursionar nas razões recursais a partir do ponto atinente à
assistência judiciária gratuita
e, em que pese ter inicialmente ter vislumbrado a ausência de direito ao beneplácito, revejo meu posicionamento à luz da documentação que posteriormente foi carreada aos autos pelo recorrente (Id’s 6146888, 6146914 e 6146917).

Como dito, malgrado tê-los considerado insuficientes num primeira análise, descortinou nos autos eletrônicos a má situação financeira do solicitante, já impactado por inúmeros processos de cobrança deflagrados, sobretudo, pelo Banco do Brasil S/A, o que enseja, a meu sentir, a concessão da assistência judiciária gratuita que, todavia, não deve operar efeitos retroativos a fim de alcançar eventuais condenações anteriores ao seu deferimento.

Em relação a aventada necessidade de juntada da via original do título em que se funda a lide executória, não obstante ter decidido noutras oportunidades no sentido de que seria imprescindível, em se tratando de ação executiva, a juntada do título original (
rectius
: cédula de crédito bancário), curvo-me ao entendimento predominante perante o colendo Superior Tribunal de Justiça de que a juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas
quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
, uma vez que a “
A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento
” (STJ, Terceira Turma, REsp 2013526/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, relator para ac. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/02/2023, DJe de 06/03/2023).

E mais recentemente: “
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.071.098/MT, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/03/2024, DJe de 07/03/2024 – destaquei).

Com base nesse entendimento, desacolho o argumento do agravante, como fato concreto impeditivo da cobrança do débito, de que “
vem recebendo várias ligações telefônicas de números desconhecidos de pessoas/empresas que se dizem cobradoras e titulares deste crédito
”, com isso sugerindo que o título executivo estaria em circulação,
a uma
, porque externado em simples petição, posterior ao presente recurso, cujas razões não comportam aditamento e,
a duas
, porque
f
ica a critério do juiz determinar a juntada da via original

d
o título executivo extrajudicial
, se houver suspeita de que tenha circulado ou estaria sendo executado em duplicidade, conforme os precedentes acima transcritos, o que, até o momento, constitui mera conjectura aduzida pela parte em momento inoportuno.

O momento adequado, na seara recursal, seria o próprio ato de interposição do recurso e, nas suas razões, limitou-se o agravante a alegar que “
não reconhecemos o título juntado por cópia
” (Id 5221704, p. 9), sem apresentar, todavia, qualquer argumento válido e convincente que coloque sob suspeita a autenticidade do título em que se funda a execução, o que não deve ser admitido como seno fato concreto impeditivo da cobrança do débito, e sim, arguição de mero vício formal objetivando desconstituir a cobrança de uma dívida reconhecidamente existente.

No tocante à atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos, sabe-se que, conforme a legislação em vigor, a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC, art. 919,
caput
); todavia, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC, art. 919, § 1º
1
).

Nessa linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “
os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (efeito suspensivo próprio),
mas não se afasta a aplicação do efeito suspensivo ope iudicis
(efeito suspensivo impróprio
)”
2
.

Como se infere da redação do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, é exigido o cumprimento de três requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:
(
a)
pedido expresso do embargante;
(
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e
(
c)
verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), bem como da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

Dessa forma, a menção da viabilidade de prejuízo para a parte executada não obsta o prosseguimento da execução, se não foi indicado risco concreto de dano, além de ser imprescindível a indicação da plausibilidade da tese de defesa.

Apesar de haver pedido expresso (“a”) e de ser ofertado bem como garantia (“b”), não se vislumbra a relevância da fundamentação (“c”) que, a bem da verdade, vem sendo reiterada pelo executado nas dezenas de ações executórias em trâmite que envolvem membros de sua família, no sentido de questionar a utilização dos valores e discutir encargos incidentes sobre a dívida, não obstante implicitamente tenha sido reconhecida a condição de devedor em algumas delas, mediante a celebração de acordo (
v.g
.: processos de nº
s
0000464-83.2018.8.08.0005 e 0000635-06.2019.8.08.0005).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
somente para deferir ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

_________________________

1

Art. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1
º
. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. 2016. pg. 1257.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.